Tribunal: TJMT
Processo: 1030683-82.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030683-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEY PEREIRA TAVARES - CPF: 830.762.631-53 (RECORRENTE), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1030683-82.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente (s): SIRLEY PEREIRA TAVARES

Recorrido (s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 07/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA ACERCA DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – SENTENÇA ESCORREITA.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) anos para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, ficando assim decidido:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante colecionar a Súmula 362 do TST que modulou as regras:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF) (destaquei).

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 23/09/2021, visando créditos de FGTS referentes ao período trabalhado de 10/04/2006 a 01/02/ 2021.

Ou seja, seguindo-se o raciocínio do TEMA acima, em verdade a partir de 13/11/2014 contados 05 anos, as parcelas a partir de então estariam prescritas, pois adquirido o período alternativo de 05 anos após o período do marco regulatório fixado como sendo a data de 13/11/2014, visto que, se observa no tema que são dois períodos concomitantes, um trintenário e outro quinquenal, de onde, a decisão anuncia que o prazo que ocorrer primeiro estará albergado pela prescrição, de onde, os valores a partir de 12/11/2019 estariam albergados pela prescrição em verdade, mesmo a ação sendo ajuizada em data de 01/02/2021, de onde, a sentença ainda fixou a partir de 2016, não cabendo qualquer revisão neste momento, ante a impossibilidade até da
“reformatio in pejus”,
sendo este o espírito da determinação acima delimitada no TEMA tratado sobre o assunto.

DANO MORAL – INCORRENTE – INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL ALEGADO NA MODALIDADE
IN RE IPSA.
Escorreita a sentença que não reconhece o dano moral puro pelo não recolhimento do FGTS a seu tempo correto, ainda mais quando pairava discussão acerca da legalidade ou não do contrato debatido.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgado se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO-
Instado a se manifestar opinou pela sua não intervenção em sede de sessão de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da pretensão recursal, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022